Tribunal: TJMT
Processo: 0031547-93.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031547-93.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACY SOUZA SILVA - CPF: 631.802.781-53 (APELANTE), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (APELADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1. VOGAL, APÓS O RELATOR RETIFICAR O SEU VOTO PARA ACOMPANHA-LA.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – LOTE URBANO – TERMO DE TRANSFERÊNCIA DA POSSE ASSINADO PELO ANTIGO SÓCIO DA EMPRESA PROPRIETÁRIA – POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE FALÊNCIA DA PROPRIETÁRIA SEGUNDO DECRETO-LEI 7.6661/45 – CAUSA INTERRUPTIVA DA CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSOLIDADA ANTES DE AJUIZADO O PEDIDO DE FALÊNCIA – EXCLUSÃO DO IMÓVEL DA ARREDAÇÃO NOS AUTOS DAÇÃO DE FALÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 – A usucapião extraordinária é caracterizada pela posse com ânimo do dono, sem violência e oposição do proprietário, e desde que tenha sido ininterrupta e com duração igual ou superior a 15 (quinze) anos, cujo lapso é reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor tiver constituído o imóvel como morada habitual ou se nele tiver feito obras de caráter produtivo. Essa é a inteligência do art. 1.238 e parágrafo único do CC.

2 – O curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, uma vez que o possuidor “
perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica
”, nas palavras na Ministra Andrighi, relatora do REsp 1660198/SP, DJe 10/08/2017.

3 – No caso concreto, apesar de a Apelante não ter justo título registrado em seu nome, exerce a posse de boa-fé, haja vista que, após o óbito dos seus genitores, se colocou na posição de dona. Consolidado o termo inicial para a contagem do prazo legal reduzido – 10 anos – verifica-se que entre o início da posse –
12/09/1983
– e a data da decisão que decretou a falência da proprietária -
07/12/2000
– se passaram 17 (dezessete) anos, o que dá ensejo ao acolhimento da pretensão usucapienda. Sentença reformada para acolher o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação de Usucapião Extraordinário promovido por JACY DE SOUZA SILVA em face de TRESE – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, todos identificados nos autos. Fazendo as razões, sustentou que reside no imóvel descrito na inicial há 21 anos, quando do ingresso da ação de usucapião proposta. Hoje, mais de 33 anos.

Desejou, via de consequência, a rigor da inicial, usucapir o citado bem, este consistente em uma casa construída no loteamento JARDIM DOS ESTADOS, lote 10. Não consta o registro da casa e sim e tão somente o lote, este com 250 metros quadrados. O magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, consagrou a improcedência da lide, anotando-se que a requerida, massa falida, os seus bens não são suscetíveis de usucapião. Condenou a autora/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor atualizado dado a causa, suspensão aos termos do § 3o, do artigo 98, do CC – Justiça Gratuita.

Sustentou a apelante, defendida pela Defensoria Pública Estadual, que a ação deve ser julgada procedente, trazendo fundamento de que deve a questão ser encarada na CF, e Leis Extravagantes, em especial o artigo 76 do Decreto-Lei 7661/45, ratificado pela Lei 11.101/2005, artigo 76. Sustentou que a posse é velha, desde 1989, portanto, onze anos antes da falência da empresa, esta somente determinada por sentença em data de 07/12/2000.

Contrarrazões apresentadas e, neste contexto, em primeiro aspecto, anota a intempestividade recursal e no mérito, se superada a questão, pelo conhecimento e desprovimento recursal.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento.

Sebastião de Moraes Filho.

(Desembargador/Relator)

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0031547-93.2016.2018.8.11.0041

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos e o que ficou decidido na sentença.

Jacy Souza Silva
ajuizou a Ação de Usucapião Extraordinário em face da
Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda.
, alegando que reside há mais de 20 (vinte) anos no Lote 09 com área de 250m2, localizado na Quadra 30 do Loteamento Jardim dos Estados, em Várzea Grande, de forma mansa e pacífica, razão porque pugnou pela procedência do pedido, a fim de formalizar a transferência da propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Como prova do exercício da sua posse, somada a de seus antecessores
Albino Manoel da Silva
e
Vitalina de Souza Silva,
genitores da Apelante, esta juntou o TERMO DE TRANSFERÊNCIA emitido, em 12/09/1983, pela então Construtora e Incorporadora Trese, no qual o antigo proprietário
Laeis Souza

cedeu os direitos e as obrigações do imóvel acima mencionado, com a anuência da Apelada, em favor de
Albino Manoel da Silva
.

Pela transação de cessão de direitos,
Albino Manoel da Silva
pagou o montante de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) atinente à taxa de transferência e mais Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) referente ao imposto do lote, conforme recibos emitidos em
12/09/1983
.

A partir disso, de setembro de 1983,
Albino Manoel da Silva
fixou residência no lote urbano, vindo a falecer em 09/04/1989; no entanto, a sua família continuou no exercício da posse, tanto que, em 29/04/1991, o Prefeito Municipal de Várzea Grande concedeu isenção do pagamento do IPTU à viúva
Vitalina de Souza Silva
, forte na Lei 986, de 29/03/1989.

Com a peça inicial, a Apelante trouxe o comprovante de pagamento do IPTU referente ao exercício de 1995, contas de água, relação de confiantes, bem como a cópia da matrícula do imóvel, de n.o 13.390 do 5.o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2.a Circunscrição da Capital, no qual se vê que a propriedade está registrada no nome da Apelada e averbada em favor do cedente
Laeis Souza.

Recebida inicial, o Juiz
a quo
deferiu a gratuidade e determinou a emenda da inicial, a fim de que a Apelante fizesse prova de que não é proprietária de outro imóvel, o que foi cumprido.

Citada, a Apelada arguiu as preliminares de ilegitimidade ativa e de impossibilidade jurídica do pedido. Disse que, além de a Apelante não provar o exercício da posse, sustentou que durante o processo de falência, fica suspenso o curso da prescrição relativa as obrigações de responsabilidade do falido (art. 47 do Decreto-Lei 7.661/45), razão pela qual, segundo entendimento da Apelada, não correu o prazo da exceção de usucapião a partir do momento em que foi deferido o processamento da Ação de Falência n.o 219/2000, ocorrido em
07/12/2000
, publicado no Diário da Justiça em
29/12/2000.

Exsurge da Certidão de Objeto de Pé da Ação de Falência n. 21/2000 que, iniciado o processamento, o Juiz da causa fixou o prazo de 20 (vinte) dias para que os credores apresentassem declarações, bem como suspendeu o trâmite das ações e execuções sobre direitos e interesses relativos à massa falida.

Por sua vez, a União, o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande manifestaram o desinteresse na causa, tendo sido advertido pelo Ente Municipal a necessidade de provar a regularidade fiscal. Quanto aos confinantes, apesar de citados, deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo para contestar.

O Ministério Público deixou de opinar por falta de interesse público.

Em sede de impugnação, a Apelante sustentou ter comprovado o exercício da posse (somada a de seus antecessores), com fins de moradia, pelo prazo ininterrupto de 10 (dez) anos, contados da aquisição dos direitos e obrigações pelo seu genitor, Sr.
Albino Manoel da Silva
, que se deu em
12/09/1983
, e a data do processamento da falência, publicada em
29/12/2000
, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento da prescrição aquisitiva extraordinária, à luz do art. 1.238 do Código Civil.

Logo em seguida, o Juiz da Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência encerrou a instrução e julgou antecipadamente a lide. Afastou a preliminar de ilegitimidade ativa e obtemperou que a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido se confundia com o mérito.

Ato contínuo, o Juiz sentenciante fundamentou que a Apelante não provou o exercício da posse posteriormente ao óbito de
Albino Manoel da Silva
, ocorrido em 09/04/1989. Além disso, asseverou que o lote urbano litigioso não é suscetível de usucapião porque está arrecadado nos autos da Ação de Falência n.o 219/2000, ainda em trâmite. Alicerçado nesse posicionamento, julgou improcedente o pedido e condenou a Apelante no ônus da sucumbência.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando, em resumo, que a prescrição aquisitiva extraordinária já havia se operado quando do deferimento do processo de falência (29/12/2000), razão pela qual é injusta a arrecadação do imóvel nos autos da Falência.

Pois bem. Colhe-se dos autos que o ponto nodal do apelo não é a ocorrência do cerceamento de defesa ou a falta de saneamento do processo. Na verdade, a Apelante pretende a revisão do julgamento do mérito e, para tanto, aduz que o caso se trata de usucapião consolidada
antes
da quebra da empresa Apelada, tendo sido comprovados todos os requisitos legais para obter a tutela jurisdicional favorável.

É sabido que para a aquisição do imóvel pela prescrição aquisitiva, mister a conjugação de três elementos fundamentais, que são a posse, o tempo e a coisa hábil.

Antes, porém de adentrar à questão, reputo relevante tecer breves considerações sobre a decretação da falência da Apelada, cuja decisão foi proferida em
07/12/2000
, sob a vigência do art. 40 da Decreto-Lei 7.6661/45, e por ela deve ser regulada por expressa previsão do artigo 192 da Lei 11.101/2005.

Com efeito, o Título II do Decreto-Lei 7.661/45 dispõe sobre os efeitos jurídicos da sentença declaratória de falência, dividindo analiticamente a situação jurídica quanto: (i) aos direitos dos credores, (ii) à pessoa do falido, (iii) aos bens do falido, (iv) aos contratos do falido, e (v) à revogação de atos praticados pelo devedor antes da falência.

De acordo com a Ministra do STJ Nancy Andrighi, a sentença declaratória de falência inaugura a massa falida subjetiva, com a formação da massa de credores (
corpus creditorum
) que, no decurso do processo falimentar, concorrerá na realização do ativo para satisfação de seus créditos. Simultaneamente, forma-se a massa objetiva, ou seja, a afetação do patrimônio do falido como todo, e não os bens singulares em separado. Ficam excluídos, por força da lei, os bens absolutamente impenhoráveis, os bens dotais e os bens particulares. (REsp 1.680.357 (2015/0057599-1 - RJ, julgado em 16/10/2017).

Partindo dessa premissa, conclui-se que a sentença declaratória da falência produz efeitos imediatos, tão logo prolatada pelo juízo concursal. A esse respeito já se posicionou a Corte Superior por meio do julgamento do REsp 1660198/SP, DJe 10/08/2017. A lei ordena, inclusive, que deve constar da sentença a hora da declaração da falência, entendendo-se, em caso de omissão, que se deu ao meio dia (art. 14, II).

Para a Ministra Nancy, “
toda a estrutura normativa orienta o indispensável tratamento analítico com o termo legal da falência e as respectivas consequências irradiadas para os envolvidos no complexo processo falimentar
”.

A partir desse entendimento, o bem imóvel ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva.

Por essa razão, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, uma vez que o possuidor “
perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica
”, nas palavras na Ministra Andrighi.

Dito de outro modo, a suspensão do curso da prescrição a que alude o art. 47 do DL 7.661/45 cinge às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, e não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é
interrompida
no dia em que decretada a falência, devido à formação da massa falida objetiva.

No que tange à usucapião extraordinária, de acordo com a Lei Civil, independe o justo título ou a boa-fé do possuidor. É caracterizada pela posse com ânimo do dono, sem violência e oposição do proprietário, e desde que tenha sido ininterrupta e com duração igual ou superior a 15 (quinze) anos, cujo lapso é reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor tiver constituído o imóvel como morada habitual ou se nele tiver feito obras de caráter produtivo. Essa é a inteligência do art. 1.238 e parágrafo único do CC.

Importante salientar que, para a contagem do tempo de posse, o art. 1.243 do CC diz que o possuidor pode acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (1.207 do mesmo
codex
), contanto que todas sejam contínuas, ininterruptas e pacíficas.

Feitos os necessários esclarecimentos a respeito do
animus domini
, deve-se, em primeiro lugar, identificar a
causa possessionis
, ou seja, como se operou a imissão na posse, e depois verificar se existem ou não obstáculos objetivos, como por exemplo, o decreto da falência do proprietário do imóvel.

No particular, a Apelante alega o exercício da posse mansa e pacífica a começar de
12/09/1.983
, quando seu pai, Sr.
Albino Manoel da Silva
, adquiriu os direitos e as obrigações do antigo proprietário
Laeis Souza,
mediante a expressa anuência da Apelada, tendo estabelecido no lote a moradia de toda a família.

A prova dessa assertiva está corroborada pelo Termo de Transferência que instrui o pedido inicial, bem como pelo documento pessoal da Apelante, sendo possível verificar que, nessa época, contava com 08 (oito) anos de idade.

Observa-se que, apesar de a Apelante não ter justo título registrado em seu nome, exerce a posse de boa-fé, haja vista que, após o óbito dos seus genitores, se colocou na posição de dona.

Consolidado o termo inicial para a contagem do prazo legal reduzido – 10 anos – verifica-se que entre o início da posse –
12/09/1983
– e a data da decisão que decretou a falência da Apelada -
07/12/2000
– se passaram 17 (dezessete) anos, o que dá ensejo ao acolhimento da pretensão usucapienda.

Portanto, comprovado o requisito objetivo, que é o decurso do prazo legal de 10 (dez) anos em virtude de o imóvel ter sido utilizado como moradia, a Apelante também satisfez o
animus domini
. Os comprovantes de pagamento do IPTU e de conta de água demonstram que o imóvel está situado em bairro residencial e é ocupado pela Apelante há mais de 35 (trinta e cinco) anos.

Pelo exposto, diante do preenchimento dos requisitos necessários à aquisição da propriedade pelo modo da prescrição aquisitiva extraordinária especial, é de rigor a reforma da sentença, devendo referido imóvel ser excluído da arrecadação nos autos da Ação de Falência n. 21/2000.

Feitas essas considerações, peço
venia
ao douto Relator,
dou provimento ao recurso
, reformo integralmente a sentença para o fim de
julgar procedente
o pedido e declarar a aquisição da propriedade do Lote 09, com área de 250m2, localizado na Quadra 30 do Loteamento Jardim dos Estados, em Várzea Grande, matriculado sob o n.o 13.390 do 5.o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2.a Circunscrição da Capital, em favor de
Jacy Souza Silva
.

De conseguinte, determino a expedição de ofício ao Cartório competente para proceder à transferência do registro da propriedade.

Determino, ainda, a exclusão do referido imóvel da arrecadação nos autos da Ação de Falência n. 21/2000.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência em face da Apelada e majoro os honorários recursais para 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0031547-93.2016.2018.8.11.0041

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos e o que ficou decidido na sentença.

Jacy Souza Silva
ajuizou a Ação de Usucapião Extraordinário em face da
Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda.
, alegando que reside há mais de 20 (vinte) anos no Lote 09 com área de 250m2, localizado na Quadra 30 do Loteamento Jardim dos Estados, em Várzea Grande, de forma mansa e pacífica, razão porque pugnou pela procedência do pedido, a fim de formalizar a transferência da propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Como prova do exercício da sua posse, somada a de seus antecessores
Albino Manoel da Silva
e
Vitalina de Souza Silva,
genitores da Apelante, esta juntou o TERMO DE TRANSFERÊNCIA emitido, em 12/09/1983, pela então Construtora e Incorporadora Trese, no qual o antigo proprietário
Laeis Souza

cedeu os direitos e as obrigações do imóvel acima mencionado, com a anuência da Apelada, em favor de
Albino Manoel da Silva
.

Pela transação de cessão de direitos,
Albino Manoel da Silva
pagou o montante de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) atinente à taxa de transferência e mais Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) referente ao imposto do lote, conforme recibos emitidos em
12/09/1983
.

A partir disso, de setembro de 1983,
Albino Manoel da Silva
fixou residência no lote urbano, vindo a falecer em 09/04/1989; no entanto, a sua família continuou no exercício da posse, tanto que, em 29/04/1991, o Prefeito Municipal de Várzea Grande concedeu isenção do pagamento do IPTU à viúva
Vitalina de Souza Silva
, forte na Lei 986, de 29/03/1989.

Com a peça inicial, a Apelante trouxe o comprovante de pagamento do IPTU referente ao exercício de 1995, contas de água, relação de confiantes, bem como a cópia da matrícula do imóvel, de n.o 13.390 do 5.o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2.a Circunscrição da Capital, no qual se vê que a propriedade está registrada no nome da Apelada e averbada em favor do cedente
Laeis Souza.

Recebida inicial, o Juiz
a quo
deferiu a gratuidade e determinou a emenda da inicial, a fim de que a Apelante fizesse prova de que não é proprietária de outro imóvel, o que foi cumprido.

Citada, a Apelada arguiu as preliminares de ilegitimidade ativa e de impossibilidade jurídica do pedido. Disse que, além de a Apelante não provar o exercício da posse, sustentou que durante o processo de falência, fica suspenso o curso da prescrição relativa as obrigações de responsabilidade do falido (art. 47 do Decreto-Lei 7.661/45), razão pela qual, segundo entendimento da Apelada, não correu o prazo da exceção de usucapião a partir do momento em que foi deferido o processamento da Ação de Falência n.o 219/2000, ocorrido em
07/12/2000
, publicado no Diário da Justiça em
29/12/2000.

Exsurge da Certidão de Objeto de Pé da Ação de Falência n. 21/2000 que, iniciado o processamento, o Juiz da causa fixou o prazo de 20 (vinte) dias para que os credores apresentassem declarações, bem como suspendeu o trâmite das ações e execuções sobre direitos e interesses relativos à massa falida.

Por sua vez, a União, o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande manifestaram o desinteresse na causa, tendo sido advertido pelo Ente Municipal a necessidade de provar a regularidade fiscal. Quanto aos confinantes, apesar de citados, deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo para contestar.

O Ministério Público deixou de opinar por falta de interesse público.

Em sede de impugnação, a Apelante sustentou ter comprovado o exercício da posse (somada a de seus antecessores), com fins de moradia, pelo prazo ininterrupto de 10 (dez) anos, contados da aquisição dos direitos e obrigações pelo seu genitor, Sr.
Albino Manoel da Silva
, que se deu em
12/09/1983
, e a data do processamento da falência, publicada em
29/12/2000
, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento da prescrição aquisitiva extraordinária, à luz do art. 1.238 do Código Civil.

Logo em seguida, o Juiz da Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência encerrou a instrução e julgou antecipadamente a lide. Afastou a preliminar de ilegitimidade ativa e obtemperou que a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido se confundia com o mérito.

Ato contínuo, o Juiz sentenciante fundamentou que a Apelante não provou o exercício da posse posteriormente ao óbito de
Albino Manoel da Silva
, ocorrido em 09/04/1989. Além disso, asseverou que o lote urbano litigioso não é suscetível de usucapião porque está arrecadado nos autos da Ação de Falência n.o 219/2000, ainda em trâmite. Alicerçado nesse posicionamento, julgou improcedente o pedido e condenou a Apelante no ônus da sucumbência.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando, em resumo, que a prescrição aquisitiva extraordinária já havia se operado quando do deferimento do processo de falência (29/12/2000), razão pela qual é injusta a arrecadação do imóvel nos autos da Falência.

Pois bem. Colhe-se dos autos que o ponto nodal do apelo não é a ocorrência do cerceamento de defesa ou a falta de saneamento do processo. Na verdade, a Apelante pretende a revisão do julgamento do mérito e, para tanto, aduz que o caso se trata de usucapião consolidada
antes
da quebra da empresa Apelada, tendo sido comprovados todos os requisitos legais para obter a tutela jurisdicional favorável.

É sabido que para a aquisição do imóvel pela prescrição aquisitiva, mister a conjugação de três elementos fundamentais, que são a posse, o tempo e a coisa hábil.

Antes, porém de adentrar à questão, reputo relevante tecer breves considerações sobre a decretação da falência da Apelada, cuja decisão foi proferida em
07/12/2000
, sob a vigência do art. 40 da Decreto-Lei 7.6661/45, e por ela deve ser regulada por expressa previsão do artigo 192 da Lei 11.101/2005.

Com efeito, o Título II do Decreto-Lei 7.661/45 dispõe sobre os efeitos jurídicos da sentença declaratória de falência, dividindo analiticamente a situação jurídica quanto: (i) aos direitos dos credores, (ii) à pessoa do falido, (iii) aos bens do falido, (iv) aos contratos do falido, e (v) à revogação de atos praticados pelo devedor antes da falência.

De acordo com a Ministra do STJ Nancy Andrighi, a sentença declaratória de falência inaugura a massa falida subjetiva, com a formação da massa de credores (
corpus creditorum
) que, no decurso do processo falimentar, concorrerá na realização do ativo para satisfação de seus créditos. Simultaneamente, forma-se a massa objetiva, ou seja, a afetação do patrimônio do falido como todo, e não os bens singulares em separado. Ficam excluídos, por força da lei, os bens absolutamente impenhoráveis, os bens dotais e os bens particulares. (REsp 1.680.357 (2015/0057599-1 - RJ, julgado em 16/10/2017).

Partindo dessa premissa, conclui-se que a sentença declaratória da falência produz efeitos imediatos, tão logo prolatada pelo juízo concursal. A esse respeito já se posicionou a Corte Superior por meio do julgamento do REsp 1660198/SP, DJe 10/08/2017. A lei ordena, inclusive, que deve constar da sentença a hora da declaração da falência, entendendo-se, em caso de omissão, que se deu ao meio dia (art. 14, II).

Para a Ministra Nancy, “
toda a estrutura normativa orienta o indispensável tratamento analítico com o termo legal da falência e as respectivas consequências irradiadas para os envolvidos no complexo processo falimentar
”.

A partir desse entendimento, o bem imóvel ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva.

Por essa razão, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, uma vez que o possuidor “
perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica
”, nas palavras na Ministra Andrighi.

Dito de outro modo, a suspensão do curso da prescrição a que alude o art. 47 do DL 7.661/45 cinge às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, e não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é
interrompida
no dia em que decretada a falência, devido à formação da massa falida objetiva.

No que tange à usucapião extraordinária, de acordo com a Lei Civil, independe o justo título ou a boa-fé do possuidor. É caracterizada pela posse com ânimo do dono, sem violência e oposição do proprietário, e desde que tenha sido ininterrupta e com duração igual ou superior a 15 (quinze) anos, cujo lapso é reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor tiver constituído o imóvel como morada habitual ou se nele tiver feito obras de caráter produtivo. Essa é a inteligência do art. 1.238 e parágrafo único do CC.

Importante salientar que, para a contagem do tempo de posse, o art. 1.243 do CC diz que o possuidor pode acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (1.207 do mesmo
codex
), contanto que todas sejam contínuas, ininterruptas e pacíficas.

Feitos os necessários esclarecimentos a respeito do
animus domini
, deve-se, em primeiro lugar, identificar a
causa possessionis
, ou seja, como se operou a imissão na posse, e depois verificar se existem ou não obstáculos objetivos, como por exemplo, o decreto da falência do proprietário do imóvel.

No particular, a Apelante alega o exercício da posse mansa e pacífica a começar de
12/09/1.983
, quando seu pai, Sr.
Albino Manoel da Silva
, adquiriu os direitos e as obrigações do antigo proprietário
Laeis Souza,
mediante a expressa anuência da Apelada, tendo estabelecido no lote a moradia de toda a família.

A prova dessa assertiva está corroborada pelo Termo de Transferência que instrui o pedido inicial, bem como pelo documento pessoal da Apelante, sendo possível verificar que, nessa época, contava com 08 (oito) anos de idade.

Observa-se que, apesar de a Apelante não ter justo título registrado em seu nome, exerce a posse de boa-fé, haja vista que, após o óbito dos seus genitores, se colocou na posição de dona.

Consolidado o termo inicial para a contagem do prazo legal reduzido – 10 anos – verifica-se que entre o início da posse –
12/09/1983
– e a data da decisão que decretou a falência da Apelada -
07/12/2000
– se passaram 17 (dezessete) anos, o que dá ensejo ao acolhimento da pretensão usucapienda.

Portanto, comprovado o requisito objetivo, que é o decurso do prazo legal de 10 (dez) anos em virtude de o imóvel ter sido utilizado como moradia, a Apelante também satisfez o
animus domini
. Os comprovantes de pagamento do IPTU e de conta de água demonstram que o imóvel está situado em bairro residencial e é ocupado pela Apelante há mais de 35 (trinta e cinco) anos.

Pelo exposto, diante do preenchimento dos requisitos necessários à aquisição da propriedade pelo modo da prescrição aquisitiva extraordinária especial, é de rigor a reforma da sentença, devendo referido imóvel ser excluído da arrecadação nos autos da Ação de Falência n. 21/2000.

Feitas essas considerações, peço
venia
ao douto Relator,
dou provimento ao recurso
, reformo integralmente a sentença para o fim de
julgar procedente
o pedido e declarar a aquisição da propriedade do Lote 09, com área de 250m2, localizado na Quadra 30 do Loteamento Jardim dos Estados, em Várzea Grande, matriculado sob o n.o 13.390 do 5.o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2.a Circunscrição da Capital, em favor de
Jacy Souza Silva
.

De conseguinte, determino a expedição de ofício ao Cartório competente para proceder à transferência do registro da propriedade.

Determino, ainda, a exclusão do referido imóvel da arrecadação nos autos da Ação de Falência n. 21/2000.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência em face da Apelada e majoro os honorários recursais para 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos e o que ficou decidido na sentença.

Jacy Souza Silva
ajuizou a Ação de Usucapião Extraordinário em face da
Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda.
, alegando que reside há mais de 20 (vinte) anos no Lote 09 com área de 250m2, localizado na Quadra 30 do Loteamento Jardim dos Estados, em Várzea Grande, de forma mansa e pacífica, razão porque pugnou pela procedência do pedido, a fim de formalizar a transferência da propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Como prova do exercício da sua posse, somada a de seus antecessores
Albino Manoel da Silva
e
Vitalina de Souza Silva,
genitores da Apelante, esta juntou o TERMO DE TRANSFERÊNCIA emitido, em 12/09/1983, pela então Construtora e Incorporadora Trese, no qual o antigo proprietário
Laeis Souza

cedeu os direitos e as obrigações do imóvel acima mencionado, com a anuência da Apelada, em favor de
Albino Manoel da Silva
.

Pela transação de cessão de direitos,
Albino Manoel da Silva
pagou o montante de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) atinente à taxa de transferência e mais Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) referente ao imposto do lote, conforme recibos emitidos em
12/09/1983
.

A partir disso, de setembro de 1983,
Albino Manoel da Silva
fixou residência no lote urbano, vindo a falecer em 09/04/1989; no entanto, a sua família continuou no exercício da posse, tanto que, em 29/04/1991, o Prefeito Municipal de Várzea Grande concedeu isenção do pagamento do IPTU à viúva
Vitalina de Souza Silva
, forte na Lei 986, de 29/03/1989.

Com a peça inicial, a Apelante trouxe o comprovante de pagamento do IPTU referente ao exercício de 1995, contas de água, relação de confiantes, bem como a cópia da matrícula do imóvel, de n.o 13.390 do 5.o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2.a Circunscrição da Capital, no qual se vê que a propriedade está registrada no nome da Apelada e averbada em favor do cedente
Laeis Souza.

Recebida inicial, o Juiz
a quo
deferiu a gratuidade e determinou a emenda da inicial, a fim de que a Apelante fizesse prova de que não é proprietária de outro imóvel, o que foi cumprido.

Citada, a Apelada arguiu as preliminares de ilegitimidade ativa e de impossibilidade jurídica do pedido. Disse que, além de a Apelante não provar o exercício da posse, sustentou que durante o processo de falência, fica suspenso o curso da prescrição relativa as obrigações de responsabilidade do falido (art. 47 do Decreto-Lei 7.661/45), razão pela qual, segundo entendimento da Apelada, não correu o prazo da exceção de usucapião a partir do momento em que foi deferido o processamento da Ação de Falência n.o 219/2000, ocorrido em
07/12/2000
, publicado no Diário da Justiça em
29/12/2000.

Exsurge da Certidão de Objeto de Pé da Ação de Falência n. 21/2000 que, iniciado o processamento, o Juiz da causa fixou o prazo de 20 (vinte) dias para que os credores apresentassem declarações, bem como suspendeu o trâmite das ações e execuções sobre direitos e interesses relativos à massa falida.

Por sua vez, a União, o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande manifestaram o desinteresse na causa, tendo sido advertido pelo Ente Municipal a necessidade de provar a regularidade fiscal. Quanto aos confinantes, apesar de citados, deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo para contestar.

O Ministério Público deixou de opinar por falta de interesse público.

Em sede de impugnação, a Apelante sustentou ter comprovado o exercício da posse (somada a de seus antecessores), com fins de moradia, pelo prazo ininterrupto de 10 (dez) anos, contados da aquisição dos direitos e obrigações pelo seu genitor, Sr.
Albino Manoel da Silva
, que se deu em
12/09/1983
, e a data do processamento da falência, publicada em
29/12/2000
, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento da prescrição aquisitiva extraordinária, à luz do art. 1.238 do Código Civil.

Logo em seguida, o Juiz da Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência encerrou a instrução e julgou antecipadamente a lide. Afastou a preliminar de ilegitimidade ativa e obtemperou que a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido se confundia com o mérito.

Ato contínuo, o Juiz sentenciante fundamentou que a Apelante não provou o exercício da posse posteriormente ao óbito de
Albino Manoel da Silva
, ocorrido em 09/04/1989. Além disso, asseverou que o lote urbano litigioso não é suscetível de usucapião porque está arrecadado nos autos da Ação de Falência n.o 219/2000, ainda em trâmite. Alicerçado nesse posicionamento, julgou improcedente o pedido e condenou a Apelante no ônus da sucumbência.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando, em resumo, que a prescrição aquisitiva extraordinária já havia se operado quando do deferimento do processo de falência (29/12/2000), razão pela qual é injusta a arrecadação do imóvel nos autos da Falência.

Pois bem. Colhe-se dos autos que o ponto nodal do apelo não é a ocorrência do cerceamento de defesa ou a falta de saneamento do processo. Na verdade, a Apelante pretende a revisão do julgamento do mérito e, para tanto, aduz que o caso se trata de usucapião consolidada
antes
da quebra da empresa Apelada, tendo sido comprovados todos os requisitos legais para obter a tutela jurisdicional favorável.

É sabido que para a aquisição do imóvel pela prescrição aquisitiva, mister a conjugação de três elementos fundamentais, que são a posse, o tempo e a coisa hábil.

Antes, porém de adentrar à questão, reputo relevante tecer breves considerações sobre a decretação da falência da Apelada, cuja decisão foi proferida em
07/12/2000
, sob a vigência do art. 40 da Decreto-Lei 7.6661/45, e por ela deve ser regulada por expressa previsão do artigo 192 da Lei 11.101/2005.

Com efeito, o Título II do Decreto-Lei 7.661/45 dispõe sobre os efeitos jurídicos da sentença declaratória de falência, dividindo analiticamente a situação jurídica quanto: (i) aos direitos dos credores, (ii) à pessoa do falido, (iii) aos bens do falido, (iv) aos contratos do falido, e (v) à revogação de atos praticados pelo devedor antes da falência.

De acordo com a Ministra do STJ Nancy Andrighi, a sentença declaratória de falência inaugura a massa falida subjetiva, com a formação da massa de credores (
corpus creditorum
) que, no decurso do processo falimentar, concorrerá na realização do ativo para satisfação de seus créditos. Simultaneamente, forma-se a massa objetiva, ou seja, a afetação do patrimônio do falido como todo, e não os bens singulares em separado. Ficam excluídos, por força da lei, os bens absolutamente impenhoráveis, os bens dotais e os bens particulares. (REsp 1.680.357 (2015/0057599-1 - RJ, julgado em 16/10/2017).

Partindo dessa premissa, conclui-se que a sentença declaratória da falência produz efeitos imediatos, tão logo prolatada pelo juízo concursal. A esse respeito já se posicionou a Corte Superior por meio do julgamento do REsp 1660198/SP, DJe 10/08/2017. A lei ordena, inclusive, que deve constar da sentença a hora da declaração da falência, entendendo-se, em caso de omissão, que se deu ao meio dia (art. 14, II).

Para a Ministra Nancy, “
toda a estrutura normativa orienta o indispensável tratamento analítico com o termo legal da falência e as respectivas consequências irradiadas para os envolvidos no complexo processo falimentar
”.

A partir desse entendimento, o bem imóvel ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva.

Por essa razão, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, uma vez que o possuidor “
perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica
”, nas palavras na Ministra Andrighi.

Dito de outro modo, a suspensão do curso da prescrição a que alude o art. 47 do DL 7.661/45 cinge às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, e não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é
interrompida
no dia em que decretada a falência, devido à formação da massa falida objetiva.

No que tange à usucapião extraordinária, de acordo com a Lei Civil, independe o justo título ou a boa-fé do possuidor. É caracterizada pela posse com ânimo do dono, sem violência e oposição do proprietário, e desde que tenha sido ininterrupta e com duração igual ou superior a 15 (quinze) anos, cujo lapso é reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor tiver constituído o imóvel como morada habitual ou se nele tiver feito obras de caráter produtivo. Essa é a inteligência do art. 1.238 e parágrafo único do CC.

Importante salientar que, para a contagem do tempo de posse, o art. 1.243 do CC diz que o possuidor pode acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (1.207 do mesmo
codex
), contanto que todas sejam contínuas, ininterruptas e pacíficas.

Feitos os necessários esclarecimentos a respeito do
animus domini
, deve-se, em primeiro lugar, identificar a
causa possessionis
, ou seja, como se operou a imissão na posse, e depois verificar se existem ou não obstáculos objetivos, como por exemplo, o decreto da falência do proprietário do imóvel.

No particular, a Apelante alega o exercício da posse mansa e pacífica a começar de
12/09/1.983
, quando seu pai, Sr.
Albino Manoel da Silva
, adquiriu os direitos e as obrigações do antigo proprietário
Laeis Souza,
mediante a expressa anuência da Apelada, tendo estabelecido no lote a moradia de toda a família.

A prova dessa assertiva está corroborada pelo Termo de Transferência que instrui o pedido inicial, bem como pelo documento pessoal da Apelante, sendo possível verificar que, nessa época, contava com 08 (oito) anos de idade.

Observa-se que, apesar de a Apelante não ter justo título registrado em seu nome, exerce a posse de boa-fé, haja vista que, após o óbito dos seus genitores, se colocou na posição de dona.

Consolidado o termo inicial para a contagem do prazo legal reduzido – 10 anos – verifica-se que entre o início da posse –
12/09/1983
– e a data da decisão que decretou a falência da Apelada -

07/12/2000
– se passaram 17 (dezessete) anos, o que dá ensejo ao acolhimento da pretensão usucapienda.

Portanto, comprovado o requisito objetivo, que é o decurso do prazo legal de 10 (dez) anos em virtude de o imóvel ter sido utilizado como moradia, a Apelante também satisfez o
animus domini
. Os comprovantes de pagamento do IPTU e de conta de água demonstram que o imóvel está situado em bairro residencial e é ocupado pela Apelante há mais de 35 (trinta e cinco) anos.

Pelo exposto, diante do preenchimento dos requisitos necessários à aquisição da propriedade pelo modo da prescrição aquisitiva extraordinária especial, é de rigor a reforma da sentença, devendo referido imóvel ser excluído da arrecadação nos autos da Ação de Falência n. 21/2000.

Feitas essas considerações, peço
venia
ao douto Relator,
dou provimento ao recurso
, reformo integralmente a sentença para o fim de
julgar procedente
o pedido e declarar a aquisição da propriedade do Lote 09, com área de 250m2, localizado na Quadra 30 do Loteamento Jardim dos Estados, em Várzea Grande, matriculado sob o n.o 13.390 do 5.o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2.a Circunscrição da Capital, em favor de
Jacy Souza Silva
.

De conseguinte, determino a expedição de ofício ao Cartório competente para proceder à transferência do registro da propriedade.

Determino, ainda, a exclusão do referido imóvel da arrecadação nos autos da Ação de Falência n. 21/2000.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência em face da Apelada e majoro os honorários recursais para 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020